Tribunal: TJDFT
Processo: 0008838-49.2017.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE FURTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que o mal considerado injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo indiferente a real intenção do agente, seu ânimo, ou se cumpriu ou não com a ameaça feita, desde que a promessa incuta temor na vítima.
2. As ameaças proferidas pelo réu, descritas pelas vítimas, tanto na fase policial quanto em juízo, foram suficientes para provocar um real temor e intimidação, o que caracteriza a conduta descrita no artigo 147 do Código Penal.
3. Em relação ao delito de furto, considerando que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, em atenção ao art. 44, caput e § 2o, do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, nos moldes a serem traçados pelo Juízo das Execuções Penais.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.